Tribunal: TJES
Processo: 0012569-94.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012569-94.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIOR CEZAR BELO MOREIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PENA CONCRETAMENTE APLICADA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 500 dias-multa. A defesa sustenta a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena concretamente aplicada e a idade do réu ao tempo do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

4. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

5. Fixada a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional reduz-se para 2 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal.

6. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória decorreu período superior ao prazo prescricional de 2 anos, ultrapassando os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal.

7. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa extingue a punibilidade do agente e torna prejudicado o exame das teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Extinta a punibilidade. Recurso prejudicado.

Teses de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo por se tratar de matéria de ordem pública.

2. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada.

3. Verificado lapso temporal superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerada a redução do prazo pela menoridade relativa do réu, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115; 117, I e IV. CPP, art. 61. Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 763.414/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.06.2016, DJe 22.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, e julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0012569-94.2017.8.08.0048

APELANTE: JUNIOR CEZAR BELO MOREIRA ROCHA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar de ofício – Prescrição da pretensão punitiva)

A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sobre esse tema, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado, manifestou ciência (ID 18269604) e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Logo, nos termos do art. 109, inc. V, c/c art. 115, ambos do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do apelante é de
2
(
dois
) anos
, considerando que foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime.

Os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal. Para o caso em análise, importam a data do recebimento da denúncia (inciso I) e a publicação da sentença condenatória recorrível (inciso IV).

Na hipótese vertente, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (16/09/2019 – fl. 99, ID 18268230) e a publicação da sentença condenatória (04/11/2025 – ID 18269602), constata-se o transcurso de
6 (seis) anos,
1 (um) mês e 19 (dezenove) dias
, período este manifestamente superior aos 2 (dois) anos previstos no art. 109, inciso V, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, considerando-se a pena em concreto.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade do agente, resta prejudicada a análise das demais teses veiculadas no recurso de apelação. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso especial, por perda do objeto.
Ausente, assim, o interesse recursal. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 763.414/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 22/6/2016) – destaquei.

Desta forma, a decretação da extinção da punibilidade do réu é medida que se impõe, restando, por corolário lógico, prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício,

a
prescrição da pretensão punitiva superveniente do estado
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JUNIOR CEZAR BELO MOREIRA ROCHA
, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inc. IV, 109, inc. V, 110, §1º, 115 e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.